Tribunal: TJBA
Processo: 8137286-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137286-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

PJ13

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E À INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela instituição financeira
Embargante
(
BANCO ORIGINAL S/A
) em face do
Acórdão
(
ID 103297984
) que, à unanimidade de votos,
negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que declarou a
inexistência de débito
(R$ 39,34) por falta de prova da contratação, bem como a exclusão das inscrições indevidas, mas afastou a condenação em danos morais em razão de anotações preexistentes (
Súmula 385 do STJ
).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o
Acórdão
embargado padece de
omissão
ou
erro de premissa fática
(art. 1.022 do CPC), especificamente quanto: (i) à regularidade da contratação digital e mecanismos de segurança; (ii) à distribuição do ônus da prova; e (iii) à suficiência das telas sistêmicas apresentadas na defesa.

III. Razões de decidir

Os
Embargos de Declaração
possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, o
Acórdão
embargado (
ID 100722843
) enfrentou de forma clara e exaustiva a tese de defesa da instituição financeira, consignando que esta
não se desincumbiu do ônus probatório
de demonstrar a origem do débito. O colegiado fundamentou que a
Embargante
deixou de apresentar o instrumento contratual assinado ou provas robustas da adesão digital no momento processual oportuno (contestação), limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a responsabilidade do fornecedor (
art. 373, II, CPC
).

Inexiste
erro de premissa fática
quando a decisão judicial, analisando o acervo documental dos autos, conclui pela
insuficiência das telas sistêmicas
unilaterais para comprovar a contratação impugnada pela consumidora.

A pretensão da
Embargante
revela nítido propósito de
rediscussão do mérito
e da
valoração probatória
, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, uma vez que o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio perante as instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração de provas ou do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os pontos essenciais da lide. 2. A alegação de erro de premissa fática que, em verdade, visa a reforma do julgado por discordância na interpretação do ônus probatório, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na
Apelação Cível nº 8137286-60.2023.8.05.0001
, em que figura como
Embargante BANCO ORIGINAL S/A
e como
Embargada MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça